Tribunal: TJBA
Processo: 0000017-05.1999.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000017-05.1999.8.05.0245 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): MONIQUE DOTO NOGUEIRA LEITE, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: HAROLDO NUNES CLEMENTINO DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. IMPULSO OFICIAL E INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela instituição financeira, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base nos arts. 6º, 8º, 485, II e IV, §§ 1º e 7º, todos do CPC. O embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação do princípio do impulso oficial e à ausência de intimação pessoal prévia à extinção do processo, sustentando que esta não poderia ser substituída por intimação eletrônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio do impulso oficial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à exigência de intimação pessoal antes da extinção do feito sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes. 2.A alegação de omissão quanto à aplicação do princípio do impulso oficial foi expressamente enfrentada no acórdão, que destacou a ausência de diligência da parte autora por período excessivo e a inexistência de requerimento para citação do réu. 3. Quanto à alegada necessidade de intimação pessoal, o acórdão embargado consignou que, diante da longa paralisação do feito, não se aplica tal exigência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A intenção do embargante é rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do STJ. 5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente capaz de sustentar a conclusão adotada, conforme interpretação do art. 489, § 1º, V, do CPC. 6. Embargos de declaração não se prestam a fins meramente prequestionadores, sendo inaplicável sua oposição apenas com esse propósito, conforme firme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão no acórdão que afasta a aplicação do princípio do impulso oficial quando a parte permanece inerte por tempo irrazoável. 2. A ausência de intimação pessoal não configura nulidade quando a paralisação do feito é prolongada e atribuída à parte. 3. A fundamentação judicial não exige apreciação individualizada de todos os argumentos quando já foram enfrentadas as questões suficientes à resolução da controvérsia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000017-05.1999.8.05.0245, em que figura, como embargante, BANCO DO BRASIL SA, e, como embargado, HAROLDO NUNES CLEMENTINO DE CARVALHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)